Tribunal: TJBA
Processo: 8005127-35.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8005127-35.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ACRISIO SANTIAGO DE MENEZES e outros (18)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ADOÇÃO. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Rejeitada
a preliminar de prescrição total do direito, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui o reiterado entendimento no sentido de que o pleito de atualização remuneratória de situação jurídica já reconhecida constitui relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, mormente quando não houve a negativa do direito pleiteado em requerimento administrativo anterior à impetração.
M
erece acolhimento a segunda preliminar
lançada pelo Estado da Bahia, pois configurado o instituto da litispendência, no caso concreto, no que concerne aos impetrantes
Antonio Brito dos Santos, José Carlos Lemos dos Santos e Mario Domingues da Franca Filho.
Isso porque os

policiais militares ajuizaram ações diversas, com identidade de pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337 §3º do CPC.

2.
Em relação aos servidores da reserva, não abrangidos pela Lei nº 12.566/2012, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP em seus níveis IV e V, em tese, é extensível a pensionistas e inativos. No entanto, a análise do direito à paridade remuneratória requer a reunião dos requisitos para aposentação que, em atenção ao Princípio do Colegiado, este Julgador passa a adotar a tese acolhida pela maioria dos Julgadores desta Corte, insculpida pelos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia,

3. Concede-se a segurança para a majoração da GAP no nível V em favor dos impetrantes
José Reis Lima e Gilfredo Americano,
reconhecendo aos demais o direito à majoração da GAP III para os níveis IV e V, observando-se o cronograma estabelecidos na Lei Estadual n.º 12.566/12, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8005127-35.2018.8.05.0000
, Comarca de Salvador, impetrado por
Acrisio Santiago de Menezes e outros
em face do

Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de prescrição total, acolher a preliminar de litispendência suscitada e

CONCEDER A SEGURANÇA
em
favor dos impetrantes,
pelas razões que integram o Voto do condutor.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

Relator